Tribunal: TJSP
Processo: 1018302-85.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – A apelante afirmou que não está em condições de arcar com o pagamento das custas recursais – A autora recolheu as custas processuais iniciais – A apelante teve condições financeiras de custear as despesas processuais até a prolação da sentença – Superveniente insuficiência financeira

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – A apelante afirmou que não está em condições de arcar com o pagamento das custas recursais – A autora recolheu as custas processuais iniciais – A apelante teve condições financeiras de custear as despesas processuais até a prolação da sentença – Superveniente insuficiência financeira não demonstrada – Precedentes da jurisprudência – Benefício denegado – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.